Tribunal: STF
Processo: RHC 230947
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Flavia Cardozo Nunes contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 779.428/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que a recorrente foi condenada definitivamente à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    Neste recurso ordinário, alega a recorrente que seria o caso de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da mencionada lei. 



    Ao final, requer:



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja para desclassificada a conduta imputada à paciente para a posse de drogas para consumo próprio — e, portanto, absolvê-la, dada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, aplicar-lhe a pena de advertência.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de desclassificação da conduta, de tráfico para uso de drogas. Condenação já transitada em julgado. 1. De todo inadequado RHC ao e. STF, substitutivo de revisão criminal. 2. Tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise do caderno probatório dos autos, concluído pela prática do crime de tráfico, eventual provimento jurisdicional no sentido da desclassificação do delito somente seria possível com ampla incursão probatória, o que se mostra inviável nesta via estreita. Ademais, a defesa não fez, na angusta via mandamental, prova plena ou argumento contundente, qualificados aqui pelo teor do art. 621 do CPP, que elidam a coisa julgada penal. 3. Pelo não conhecimento do RHC e, se conhecido, pelo seu desprovimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A instância ordinária afirmou a existência de elementos de prova suficientes a evidenciar a configuração do delito de tráfico de drogas. Destacou-se que a quantidade e natureza da droga apreendida 21 pedras de crack -, o dinheiro encontrado e a forma como realizada a abordagem policial, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, demonstraram a ocorrência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    2. Afastar as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da autoria e materialidade do crime demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Com efeito, a conclusão na sentença e na apelação interposta pela defesa foi no sentido da existência de elementos de prova suficientes a evidenciar a configuração do delito de tráfico de drogas.



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito no artigo 33 da Lei de Drogas. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    A esse respeito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribnal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12 – grifos nossos).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente